Tribunal: TJSP
Processo: 0029572-06.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia
de Crime no 0029572-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
representante SEVERINO TINHA DI FERREIRA DOS SANTOS, é representado
ROGERIO LINS WANDERLEY (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OSASCO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram
o pedido, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0029572-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.624
2
Representação Criminal no. 0029572-06.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Representante: Severino Tinha Di Ferreira dos Santos
Representado: Rogério Lins Wanderley (Prefeito do Município de Osasco)
VOTO no 15.624
Representação Criminal
Apuração de eventual delito
consistente em quebra da ordem cronológica de pagamentos,
beneficiando empresa específica
Pedido de arquivamento
formulado pela Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento.
1. Trata-se de representação criminal formulada por Severino
Tinha Di Ferreira Santos, para apurar quebra de ordem cronológica de pagamentos
por parte do representado, de modo a beneficiar a empresa “WRB Centro Automotivo
ME”, o que ensejaria a impossibilidade de cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 54, inciso I e art. 52.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, entendendo ausentes
elementos que comprovassem a referida alegação e, portanto, inexistência de justa
causa para a dedução da pretensão punitiva, requereu o arquivamento do
procedimento (fls. 159/161).
É o relatório.
2. Após a realização de todas as diligências necessárias,
incluindo prestação de informações pelo órgão fiscalizador de contas que atestou não
ter encontrado a alegada inversão dos pagamentos (fls. 153/156), a Procuradoria
Geral de Justiça, na qualidade de titular da ação penal pública em sede de
competência originária deste Tribunal, não verificou a existência de elementos
suficientes para reconhecer a prática do alegado delito, requerendo o arquivamento
do procedimento.
3. Tal requerimento deve ser atendido, conforme apontado em
inúmeros precedentes jurisprudenciais inclusive desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0029572-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15.624
3
“Tratando-se de promoção de arquivamento externada pelo
dominus litis, por delegação direta do chefe da Instituição e
em sede de competência originária, o que cumpre é acolher o
requerimento” (Processo no 0065148-07.2013.8.26.0000, rel.
Des. Geraldo Wohlers, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
14/05/2013).
“Procedimento Investigatório do MP - Injúria racial Prefeito
do Município de Viradouro Provas orais que não permitem a
constatação de que foram proferidas ofensas com conteúdo
racial Ausência da convicção do dominus litis, sendo inviável
a persecutio criminis in judicio ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO, sem prejuízo do art. 18 do CPP”
(Processo no 0221664-89.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
29/01/2013).
4. Diante do exposto, pelo meu voto determina-se o
arquivamento deste expediente, com a ressalva prevista no artigo 18 do Código de
Processo Penal.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR